Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700061-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO “Visto etc.” Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brazlândia, nos autos do processo n. 0700177-76.2022.8.07.0002, que não concedeu a tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores constantes do art. 300, do CPC. A antecipação da tutela recursal foi indeferida por esta Relatoria (ID 32850522). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constato a prolação de sentença no processo originário, disponibilizada no DJE no dia 14/03/2022, homologando pedido de desistência da ação e declarando, por consequência, extinto o processo, sem resolução de mérito. Deste modo, o agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto. A propósito, confira-se: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) Logo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Após a preclusão, baixem os autos. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito